Tribunal: TJBA
Processo: 8000235-87.2019.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000235-87.2019.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA BEZERRA e outros (5)

Advogado(s)
:
CLAUDIA DA ROCHA, IVANILZA BASTOS NOVAES FAGUNDES

APELADO: MUNICIPIO DE BREJOLANDIA

Advogado(s)
:
GILLIANE COSTA CASTRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. PRETENSÃO DE REAJUSTE SALARIAL PARA O PATAMAR DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS RETROATIVAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por servidores públicos municipais contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, por meio da qual buscavam a fixação de seus vencimentos no patamar equivalente a dois salários mínimos, bem como o pagamento de diferenças salariais retroativas e reflexos em férias, terço constitucional e décimo terceiro salário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe previsão legal que assegure aos cargos ocupados pelos apelantes remuneração vinculada a dois salários mínimos; e (ii) saber se é possível ao Poder Judiciário determinar reajuste remuneratório ou conceder revisão geral anual a servidores públicos na ausência de lei específica que a institua.

III. Razões de decidir

3. A análise do edital do concurso público e da legislação municipal aplicável revela que os vencimentos dos cargos ocupados pelos apelantes foram fixados em valores nominais específicos, inexistindo previsão de vinculação automática a múltiplos do salário mínimo.

4. A remuneração de servidores públicos submete-se ao princípio da legalidade estrita, sendo indispensável a existência de lei específica para criação ou majoração de vencimentos.

5. Nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF, é vedado ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos a servidores públicos sob fundamento de isonomia, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

6. A revisão geral anual prevista no art. 37, X, da Constituição Federal depende da edição de lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, inexistindo competência do Poder Judiciário para fixar índices de reajuste ou determinar sua implementação.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação não provida, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:
“1. A fixação ou majoração da remuneração de servidores públicos depende de lei específica, sendo inviável a vinculação automática de vencimentos a múltiplos do salário mínimo sem previsão legal expressa. 2. O Poder Judiciário não pode conceder reajuste ou revisão geral anual a servidores públicos na ausência de lei específica, em observância aos princípios da legalidade e da separação dos poderes, bem como à Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000235-87.2019.8.05.0246, em que figuram como Apelantes
CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA BEZERRA e OUTROS
e como Apelado
MUNICÍPIO DE BREJOLANDIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta